Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702603-34.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDAURA LINA VILLA REAL APELADO: GILBERTO VILLA REAL FILHO D E S P A C H O Por intermédio do presente recurso de apelação, Lindaura Lina Villa Real pretende a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que, em sede de cobrança c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento da verba sucumbencial. Contudo, a petição do apelo está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que a apelante não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Cumpre destacar, ainda, que, não consta dos autos eventual declaração de pobreza firmada pela apelante, sequer qualquer decisão que tenha deferido, ou não, tal benefício. Em sendo assim, intime-se a parte apelante, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual decisão de deferimento do supracitado benefício pelo juiz singular e a juntada da declaração de hipossuficiência por ela firmada ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator